Tribunal: TJPA
Processo: 0065567-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065567-30.2013.8.14.0301

APELANTE: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

APELADO: OLIVIA ALMEIDA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por construtora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de tutela antecipada. A autora alegou atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, cuja entrega prevista para novembro de 2012, com cláusula de tolerância de 180 dias, apenas ocorreu em setembro de 2013. Requereu indenização por lucros cessantes, compensação por danos morais, restituição em dobro de valor cobrado indevidamente e declaração de nulidade de cláusula contratual. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes, danos morais, restituição em dobro e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a indenização por lucros cessantes diante do atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual justifica a condenação por danos morais; e (iii) determinar se é devida a restituição em dobro de valor cobrado a maior pela construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso na entrega do imóvel, mesmo considerado o prazo de tolerância contratual, configura inadimplemento contratual, atraindo a responsabilidade da construtora, sendo irrelevantes justificativas como escassez de mão de obra ou condições climáticas, pois se tratam de fortuitos internos inerentes à atividade.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que o prejuízo do promitente-comprador é presumido em casos de descumprimento contratual quanto ao prazo de entrega do imóvel, sendo devidos lucros cessantes, mesmo que não comprovados de forma cabal.

5.

A condenação por danos morais exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que revelem violação significativa aos direitos da personalidade, o que não restou comprovado nos autos, não sendo o mero atraso suficiente para configurar abalo moral indenizável.

6.

A repetição em dobro do valor cobrado indevidamente é cabível, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo sido demonstrado nos autos o pagamento de quantia não prevista contratualmente, sem engano justificável por parte da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, ainda que justificado por fatores externos, configura inadimplemento contratual, sendo devida a indenização por lucros cessantes.

2.

O inadimplemento contratual não gera, por si só, danos morais, salvo prova de violação concreta e relevante a direito da personalidade.

3.

É cabível a repetição em dobro de valor cobrado indevidamente do consumidor, desde que demonstrado o pagamento indevido e ausente engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por OLÍVIA ALMEIDA SAMPAIO.

Na origem, a autora sustentou ter firmado contrato de promessa de compra e venda da unidade nº 1801 do empreendimento UNO TOWER, em 25 de agosto de 2011, com previsão de entrega em novembro de 2012, a qual somente ocorreu em setembro de 2013. Alegou descumprimento contratual pela construtora, pleiteando: declaração de nulidade da cláusula sexta, que fixava prazo de entrega; indenização por danos materiais, sob a forma de multa moratória e lucros cessantes; restituição em dobro do valor de R$ 2.385,55, referente a cobrança considerada indevida; e compensação por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores e, por consequência, CONDENO a ré AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA ao pagamento: a) De danos materiais alugueis/lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato atualizado (INPC) do imóvel, devidos desde 30 de maio de 2013 (data da mora firmada nesta sentença), até a entrega do imóvel comprovada pelo termo de entrega das chaves. b) De indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em tudo acrescido de juros e correção monetária; c) ao ressarcimento em dobro à autora o valor de R$ R$2.385,55, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso e d) Das custas processuais e aos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Julgo extinto o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, DO CPC.”

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) ausência de comprovação dos alegados prejuízos materiais que justificassem a condenação em lucros cessantes; (ii) inexistência de danos morais, por entender que o atraso na entrega do imóvel não configura, por si só, lesão extrapatrimonial, tratando-se de mero dissabor contratual; (iii) impossibilidade de restituição em dobro do valor de R$ 2.385,55, por se tratar de cobrança legítima a título de correção monetária, além da ausência de prova do efetivo pagamento pela autora. Sucessivamente, requereu a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Contrarrazões de Id. 15388968.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia recursal cinge-se à discussão acerca da responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pela apelada, bem como das indenizações arbitradas na sentença a título de lucros cessantes, danos morais e repetição em dobro de indébito.

No mérito, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

1. Da mora da construtora e dos lucros cessantes

É incontroverso nos autos que a entrega do imóvel contratado, inicialmente prevista para 30/11/2012, com cláusula de tolerância de 180 dias, somente ocorreu em setembro de 2013. Assim, correta a fixação da mora da apelante a partir de 30/05/2013.

Por sua vez, não procedem os argumentos das apelantes no sentido de que o atraso decorreria de caso fortuito e força maior, ante a falta de mão de obra especializada, ou quantidade torrencial de chuvas. Ao meu sentir, a responsabilidade das requeridas não pode ser afastada em razão desse argumento, haja vista que tal fato não tem o condão de excluir o nexo causal. Pelo contrário, entendo que se trata de fortuito interno que faz parte do risco da atividade que exercem, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[1]
, devendo, portanto, ser considerado dentro do prazo de tolerância previsto no contrato firmado entre as partes.

Feitas essas considerações, não merece qualquer reforma a sentença proferida pelo juízo a quo, neste ponto.

O juízo de piso, considerando o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca de ser presumido o prejuízo do promitente-comprador quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, acabou por condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais aluguéis/lucros cessantes no valor equivalente ao percentual de 0,5% do valor do contrato.

Do apelo da ré, extrai-se que a irresignação se pauta no fato dos lucros cessantes não poderem ser concedidos já que a autora da demanda não teria logrado êxito em demonstrar, de forma cabal, os prejuízos materiais sofridos.

Sem razão a recorrente, posto que remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda.

3. (...)

4. (...)

5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.

6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Ora, da análise do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se, que assumiu a requerida o compromisso de imitir o autor na posse do bem, até maio de 2013, já computada a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, porém, não o fez.

Assim, descumprido o prazo para a entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador, motivo pelo qual a sentença não merece reforma no tocante ao reconhecimento do dever de indenizar, estando o valor fixado pelo juízo
a quo
dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Dos danos morais

Com relação a esse tópico, o juízo de origem condenou a requerida ao pagamento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) ao autor. Defende a apelante a inexistência de dano moral em virtude de não ter sofrido a autora da demanda ofensa a algum de seu direito de personalidade.

Sobre o assunto, sabe-se que o atraso na entrega da obra, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais, sendo este entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Depreende-se da ementa acima transcrita, que é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos, em que o atrasou se deu por apenas alguns meses.

Comungo com entendimento de que, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral, pois estamos diante de mero dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual, o que, evidentemente, se insere no cotidiano das relações comerciais, inexistindo lesão à honra ou violação da dignidade humana. Em outras palavras, o atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera Dano Moral a ser indenizado.

Assim, a sentença merece reforma, com o afastamento dos Danos Morais fixados.

3. Da repetição do indébito

A restituição em dobro do valor de R$ 2.385,55 também deve ser mantida. Consta dos autos a cobrança de valor indevido não previsto no contrato, atraindo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a repetição em dobro do que lhe foi exigido.

Assim, não havendo argumentos novos ou elementos probatórios aptos a infirmar as conclusões da sentença, esta deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente,

para afastar a condenação em danos morais imposta na sentença.

Mantenho o restante da sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. NEXO CAUSAL. FALHA GEOLÓGICA. CONSTRUÇÃO CIVIL FORTUITO INTERNO. CONSTRUTORA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA NA HIPÓTESE. DANO MORAL DEVIDO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 568/STJ

1. Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o fortuito interno, entendido como fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da realização do serviço e que apresenta ligação com a organização do negócio, como é o caso da oscilação do mercado de trabalho no ramo de construção civil, falhas na elaboração do projeto de construção e influência climática nas obras em andamento, não se revela apto a excluir a responsabilidade do fornecedor, porque tem relação com o risco da atividade. Precedentes do STJ.

5. o STJ também já se posicionou no sentido de que, apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a construtora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento. Precedentes do STJ.

6. O mero descumprimento contratual, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser comprovadas circunstâncias específicas no caso concreto que sejam capazes de gerar dor e sofrimento indenizáveis.

7. Na hipótese, entretanto, levando-se em consideração os fatos descritos pelo TJ/RJ, observa-se que a situação exposta nos autos denota circunstância excepcional que enseja a compensação por danos morais

8. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.167.902/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Belém, 20/02/2026